Tribunal: TJDFT
Processo: 0735837-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS. PROVA ESCRITA. DUPLICATA. TÍTULO DE CRÉDITO CAUSAL. DUPLICATA SEM ACEITE. RITO MONITÓRIO. CABIMENTO. NOTAS FISCAIS, BOLETOS DE PAGAMENTO E PROTESTOS. PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Alegação de não enfrentamento de questão posta em sede de embargos de declaração que, no caso, não significa cerceamento de defesa já que a parte, via do presente recurso de apelação cível, pôde expor seu inconformismo e cujo efeito devolutivo autoriza reexame de toda matéria impugnada.

2. Duplicata mercantil constitui título de crédito emitido pelo sacador mediante prestação de serviço ou entrega de mercadoria em face do sacado, regida pela Lei Federal 5.474/1968. Título causal, formal, circulável por meio de endosso e negociável, em que deve constar o aceite do sacado, o qual indica concordância com o lastro deste título de crédito. 2.1. Falta de aceite na duplicata retira exequibilidade do referido título de crédito, mas não impede a cobrança do valor nele anotado dada a possibilidade do uso da ação monitória pelo credor (art. 700, CPC). 2.2. "3. No caso da duplicata despida de força executiva, seja por estar ausente o aceite, seja por não haver o devido protesto ou o comprovante de entrega de mercadoria, esta será documento hábil à instrução do procedimento monitório, conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.” (Acórdão 1362918, 07213263920198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e desprovido.